Tribunal: STF
Processo: ARE 684931
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PETIÇÃO ELETRÔNICA. TRANSMISSÃO INCOMPLETA. ÔNUS DO USUÁRIO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS. NÃO CONHECIMENTO.



    1. A Resolução nº 427/2010, que regulamenta o peticionamento eletrônico no âmbito do STF, estabelece que “a correta formação do processo eletrônico é responsabilidade do advogado ou procurador”.



    2. O agravante não apresentou o inteiro teor da petição do agravo regimental, mesmo após a sua intimação para suprir tal deficiência. Precedente.



    3. Agravo regimental não conhecido.